Tribunal: STF
Processo: RHC 57983
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
CRIME DE DESERÇÃO (C.P.M., ART. 187). AUSÊNCIA DE MILITAR POR MAIS
DE OITO DIAS. DIES A QUO PARA O EFEITO DE CONTAGEM. E AQUELE NO QUAL
SE OPERA A AUSÊNCIA, COMO SE DEDUZ DO ART. 92 DO ESTATUTO DOS
MILITARES (LEI 5.774/71).
II. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER O HABEAS CORPUS, POR FALTA DE
JUSTA CAUSA, EIS QUE INEXISTENTE O CRIME ATRIBUIDO AO PACIENTE.